Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010539-54.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME e TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
EMBARGADA: APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE – POSSE COMPROVADA SOBRE A SEDE DO IMÓVEL – DOCUMENTAÇÃO E DEPOIMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010539-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA - ME - CNPJ: 20.388.019/0001-64 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OZIEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 345.345.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGUES CONTI - CPF: 032.604.991-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LANDUARDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 349.104.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LANDUARDO ELIAS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 046.816.801-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LANDECIR COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 003.753.841-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.990.291-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA EDUARDA PEREIRA DA COSTA - CPF: 054.185.681-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 032.147.911-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR ELEOTERIO CARDOSO - CPF: 901.115.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO LAZZERIS - CPF: 050.193.301-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIO SANTOS PEREIRA - CPF: 742.829.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RODRIGUES BEZERRA DE PAULA - CPF: 037.527.911-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA SCHEFFLER - CPF: 892.326.159-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BRASIL NOVO - CNPJ: 19.626.575/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE – POSSE COMPROVADA SOBRE A SEDE DO IMÓVEL – DOCUMENTAÇÃO E DEPOIMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010539-54.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME e TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

EMBARGADA:

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME
e
TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA
, contra acórdão desproveu o agravo de instrumento interposto.

Nas razões dos embargos, Id. 303302393, os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a inconsistência dos depoimentos das testemunhas considerados para o deferimento da tutela de urgência, os quais seriam contraditórios entre si, especialmente no tocante às declarações do Presidente da associação agravada. Alegam que tais depoimentos não se prestariam a comprovar a posse alegada e requereram o saneamento da omissão apontada.

Em Id. 305069863, foram apresentadas contrarrazões pela embargada APRUSMA – Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria refutando os argumentos dos aclaratórios e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE – POSSE COMPROVADA SOBRE A SEDE DO IMÓVEL – DOCUMENTAÇÃO E DEPOIMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em ações possessórias, a concessão de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho e sua data.

No caso, o juízo de origem, com base na prova produzida em audiência de justificação, documentos constantes dos autos e auto de constatação lavrado por oficial de justiça, reconheceu a posse da autora exclusivamente sobre a sede do imóvel rural denominado Fazenda Rival, cuja retomada ocorreu de forma pacífica.

O inconformismo da parte requerida, ora agravante, não logra infirmar os fundamentos da decisão.

Os documentos contrapostos colacionados aos autos reforçam a necessidade de instrução probatória ampla quanto à totalidade da área objeto da demanda.

Aplicação do princípio da imediação, a legitimar a preservação do juízo valorativo formulado pelo magistrado singular, em sede de cognição sumária.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão ora agravada já foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento, autuado sob o no. 1011464-84.2024.8.11.0000, interposto pela própria parte autora da ação originária, que buscava a concessão integral da tutela para abarcar toda a área da Fazenda Rival.

Esse recurso foi julgado e a decisão da instância originária foi mantida em sua integralidade, tendo a decisão transitado em julgado em 13/11/2024.

Trata-se de elemento de significativa relevância, pois indica que o Tribunal, ao apreciar o mesmo ato decisório, já reconheceu a sua legalidade e proporcionalidade, o que impõe, por coerência e segurança jurídica, a preservação da decisão ora atacada, especialmente diante da identidade de fundamentos jurídicos e fatos envolvidos.

Veja-se o teor da decisão desta Câmara na seara do referido RAI número 1011464-84.2024.8.11.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS DE FORMA SEGURA – EVIDÊNCIAS DE POSSES RELATIVAMENTE ANTIGAS DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – NECESSIDADE DE PRUDENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA – INFERÊNCIAS ESCORREITAS PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora recorrente sobre a totalidade da área, especialmente considerando que, por ora, não há prova segura do exercício de posse pela mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.

Pesa fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival. Há uma vasta documentação coligida pela mesma (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que, a priori, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.

A situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia in loco em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos pelas partes e títulos que os legitimam.

Reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012.

Há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC). Ao propor a inicial, a parte autora recorrente alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, a própria parte autora recorrente asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus. Há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos desde 2013.

Embora impugne as inferências do juízo a quo quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(...)

No caso, está ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC (“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”) pela parte autora sobre a totalidade da área.

Neste contexto, percebe-se do teor da decisão recorrida acima transcrita que há ampla fundamentação e que foi realizada criteriosa análise probatória pelo juízo a quo, o qual inclusive propiciou oportunidade de realização de audiência de justificação prévia possessória para que a parte autora recorrente pudesse demonstrar, por via de prova testemunhal, o implemento dos requisitos necessários ao deferimento da almejada tutela possessória.

Nesse cenário, perfilho do entendimento da Magistrada de primeiro grau no sentido de que, por ora, não há prova segura do exercício de posse da mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nos. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.

De fato, a meu ver, pesam fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos agravados demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área da Fazenda Rival.

Há uma vasta documentação coligida pela parte requerida agravada (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus Landuardo Pereira Costa, Landuardo Elias Braga de Oliveira, Landecir Costa de Oliveira, Pablo Gabriel Ferreira da Silva, Bruna Eduarda Pereira da Costa, Edilaine Braga de Oliveira Divino Ricieri, Fabio Junio Santos Pereira, Flavio Rodrigues Bezerra de Paula, Ivair Eleoterio Cardoso, Jairo Perdoncini Junior, João Dermondes De Aguiar, Jean Carlos Becher de Aguiar, Victor Hugo Becher Aguiar, Paulo Ricardo Lazzeris, Josemar da Silva Ribeiro, Marcos Ivan Michalski, Nair Amaral Miranda, Pedro Jose Hoffelder Severo, Vilson Pain, Lucia Scheffler e Valdeci Miranda), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que, a priori, neste momento prefacial da demanda possessória, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.

Nesta toada, a situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla dilação probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia in loco em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos e títulos que os legitimam.

Outrossim, reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012.

Como bem delineado pelo juízo especializado a quo, em 2010 havia apenas a sede e uma extensa área aberta até o rio:

(...)

No ano de 2012 já se verifica novas ocupações ao longo do imóvel e ampliação de aberturas fora da sede:

(...)

E da imagem extraída do aplicativo Google Earth do período de dezembro de 2016 mostra a consolidação da ocupação e antropização na totalidade do imóvel:

(...)

Da imagem obtida de dezembro de 2019 há evidência de que a área objeto deste litígio já estava intensamente antropizada:

(...)

Além disso, como bem salientado na decisão recorrida, a própria parte autora recorrente mostrou certo
desconhecimento
da situação da área, o que milita contra sua pretensão.

No ponto, como destacado pelo juízo a quo:

“(...) ao propor a ação de reintegração de posse no ano de 2019, a parte autora demonstrou desconhecer por completo a situação do imóvel, haja vista que
requereu a reintegração da posse sobre uma área formada por 14 matrículas e, posteriormente
, teve que desistir das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, sobre as quais existia o Projeto de Assentamento Tibagi, conforme acordo sob id. 21384606
.

Tal fato já demonstra que a autora não exercia a posse sobre o total da área, pois não sabia da existência de um PA, onde as pessoas foram devidamente assentadas pelo INCRA.
Além disso, demonstra
a própria fragilidade da declaração de posse firmada em cartório pela ré G.C. DEPELEDRINI E BANDEIRA LTDA, onde alegou exercer a posse sobre uma área formada por 14 matrículas, o que já se viu não ser verdade
.

Se não bastasse,
a parte autora ajuizou a ação apenas contra a empresa acima, sob a alegação de que a ré teria devolvido a posse à autora, mas quando esta esteve no imóvel, uma pessoa de nome Casagrande se recusou a sair
.

Novamente
verifica-se que
a alegação e inverídica, pois quando esteve na área, ela já estava ocupada por diversos outros posseiros, não mencionados na inicial
.
Tanto assim, que tão logo este juízo determinou a realização de auto de constatação, as referidas pessoas vieram aos autos, apresentando defesa.

A análise do feito revela inúmeras inconsistências, que não possibilitam a este juízo, mesmo que em cognição sumária, decidir a favor da autora, em especial por conta da existência de diversas das aberturas que ocorreram nas extremidades do imóvel, ou seja, fora da área da sede, no período anterior à ocupação perpetrada pela ré G.C. Depelegrine & Bandeira Ltda.

(...)”

De mais a mais, escorreita a inferência constante na decisão recorrida no sentido de que “da síntese dos fatos narrados na inicial, não prospera a alegação de que a presença de invasores seria impeditivo à criação de gado ou exploração de atividade agropastoril, de registro no CAR ou abertura de inscrição estadual, tendo em consideração que a aquisição se deu 25.10.2002 e o alegado esbulho – segundo a autora - somente teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, num interstício de 17 (dezessete) anos, sem que houvesse a exploração de qualquer atividade agropecuária fora da área da sede que factualmente ocupa” (sic).

Ademais, há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial possessório (art. 558 do CPC).

Neste sentido, verifica-se que ao propor a inicial, a parte autora agravante alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, da petição de Id. 125026935 e documentos que a acompanham (na origem), a própria parte autora asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros corréus.

Outrossim, há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos
desde 2013
, conforme se vê, por exemplo, no relatório de assistência de zoofitossanitária expedido pelo INDEA (Id. 142536631 na origem) e pelo saldo de exploração animal também expedido pelo INDEA em 2014 (Id. 142536632 na origem).

A soma de todas as constatações acima, como bem assinalado pelo juízo especializado a quo, evidencia inicialmente “que o período que supostamente entregaram a posse para a empresa G. C. Depelegrini e Bandeira LTDA a autora e suas associadas, perderam completamente o controle sobre as ocupações que foram ocorrendo ao longo dos anos, deixando de acompanhar como a referida empresa cuidava da posse da área ou mesmo de tomar as providências cabíveis para retomar a posse” (sic).

(...)

Deste modo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. Neste sentido, trago à colação as prefaciais e coerentes inferências deduzidas pelo juízo a quo quanto aos testemunhos até então produzidos na origem:

“(...)

4) Da prova testemunhal

Visando possibilitar que a parte autora comprovasse o exercício da sua posse, haja vista as inconsistências acima demonstradas, bem como que na inicial, mencionou apenas propriedade e não posse, designou-se audiência de justificação.

No entanto,
os depoimentos prestados pelas testemunhas Francisco José Alves e Braz Rodrigues de Queiroz também pouco esclareceram
.

A testemunha Francisco José Alves, informou que conheceu o imóvel e já esteve lá; que ia à região para cumprir trabalhos para o seu chefe, mas como conhecia o pessoal da associação APRUSMA, passava na área, entrava no imóvel, ia até a sede; a primeira vez que foi lá foi entre 2012 e 2013; nessa época havia um ponte na divisa e antes de chegar à sede havia duas casa de funcionários do lado direito, além da própria sede, que era uma casa grande com pilares de madeira de tronco; não tinha curral ainda, mas tinha uma área aberta. acha que tinha um pouco de gado. Tinha um pouco de pasto; próximo da sede tinha uma área aberta. A ultima vez que esteve lá foi há 2 ou 3 anos atrás, porque o Pelegrine fez um documento se comprometendo a devolver a posse, mas ele não compareceu em Brasnorte para entregar o documento, e dai foram na área ver se ele estava lá.

Mais adiante, a testemunha, por mais de uma vez alegou que frequentava apenas a sede, e que nunca esteve na área fora da sede ou andou pelas demais áreas, ou seja, a testemunha desconhece o total da área de 7.000ha, tendo, inclusive, esclarecido que a área é muito grande e podem haver realmente outras pessoas, mas com certeza não na sede, pois essa região sempre foi da APRUSMA. A área que tá a Pelegrini é da associação.

A testemunha Braz Rodrigues de Queiroz, por sua vez, informou que fez a reforma das duas casas grandes que havia lá, em 2011; que terminou a reforma no começo de 2013 e depois nunca mais voltou ao imóvel.

Assim,
enquanto a primeira testemunha conheceu somente a sede da área, a segunda testemunha nunca mais voltou no imóvel desde 2013, sendo que a ação data de 2019, cabendo à parte autora demonstrar a posse contemporânea ao alegado esbulho, sobre o total da área, o que não fez
.

(...)”

Portanto, impõe-se a manutenção da escorreita decisão recorrida com conseguinte desprovimento do recurso interposto.

Aliás, neste mesmo sentido conclusivo é o parecer no Id. 237460662 da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto:

“(...)

Como é sabido e consabido, em se tratando de ação possessória, deve ser verificada a situação fática concernente a posse sobre o bem, sendo que para deferimento de ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada audiência de justificação prévia, sendo que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelos autores/agravantes e pelo que se constata, não corroboram as assertivas dos agravantes quanto ao exercício da posse sobre a Fazenda Rival, além do esbulho praticado no mencionado imóvel.

Ademais, como bem observado pelo magistrado a quo, “ao propor a ação de reintegração de posse no ano de 2019, a parte autora demonstrou desconhecer por completo a situação do imóvel, haja vista que requereu a reintegração da posse sobre uma área formada por 14 matrículas e, posteriormente, teve que desistir das matrículas 3450, 3451, 3452, 3453, sobre as quais existia o Projeto de Assentamento Tibagi, conforme acordo sob id. 21384606. Tal fato já demonstra que a autora não exercia a posse sobre o total da área, pois não sabia da existência de um PA, onde as pessoas foram devidamente assentadas pelo INCRA. Além disso, demonstra a própria fragilidade da declaração de posse firmada em cartório pela ré G.C. DEPELEDRINI E BANDEIRA LTDA, onde alegou exercer a posse sobre uma área formada por 14 matrículas, o que já se viu não ser verdade” (ID 212247690).

Assim, cumpre anotar que diante do quadro apresentado, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, não fora possível constatar, pelo menos a princípio, o exercício da posse total do imóvel pelo agravante, como também a prática de esbulho há menos de ano e dia de modo a possibilitar o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, não tendo o agravante demonstrado nesta seara recursal os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

(...)”
(grifos nossos)

Além disso, os fundamentos trazidos pelos requeridos agravantes não se mostram aptos a infirmar a convicção do juízo de origem, tampouco a modificar o panorama fático-jurídico já analisado naqueles autos.

De fato, a decisão agravada, além de se fundamentar em depoimentos colhidos em audiência de justificação, considerou ainda o auto de constatação lavrado por oficial de justiça, que atestou a existência de benfeitorias e a retomada pacífica da posse pela parte autora sobre a sede do imóvel.

Os elementos probatórios destacados demonstram, com suficiência, que a parte autora exercia posse ao menos sobre a sede da propriedade, havendo evidências de que, no curso do processo, houve a desocupação voluntária por quem a ocupava anteriormente.

Ademais, a própria autora esclareceu que as benfeitorias por ela realizadas concentram-se na sede do imóvel, reforçando a plausibilidade da sua pretensão liminar quanto a essa área específica.

Não há, portanto, espaço para acolher o inconformismo recursal.

O juízo de origem agiu com cautela e proporcionalidade ao deferir parcialmente a tutela possessória, preservando a situação fática consolidada e evitando o agravamento de eventual conflito fundiário.

A revogação da tutela, como pretendido, implicaria indevida inversão da posse já reconhecida como existente, o que poderia gerar instabilidade e risco de prejuízos irreparáveis à parte que demonstrou, ainda que de forma inicial, o exercício de posse sobre parte do imóvel.

Ademais, o juízo que preside a instrução probatória compete avaliar, com base na imediatidade da prova, os elementos suficientes à concessão ou não da tutela possessória, sendo a jurisprudência deste Sodalício assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

De outra feita, salienta-se que se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

A propósito do acima exposto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor. Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula no. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.
O argumento de que “a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido” demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo destacar que, por enquanto, do teor da documentação coligida na inicial, há aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial. A situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI no. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial que evidenciam, prima facie, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.
A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).
Recurso desprovido. Decisão mantida.
” (N.U 1021952-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (destaquei)

Desta feita, e em consonância com o princípio da segurança jurídica, mostra-se adequada à manutenção da decisão agravada, não se podendo perder de vista, ademais, que a análise aprofundada da controvérsia deverá ocorrer no curso da ação de origem, mediante instrução probatória mais ampla e detalhada.

Portanto, com base nas provas constantes dos autos, na decisão anteriormente proferida por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento no. 1011464-84.2024.8.11.0000 e nos fundamentos apresentados, conclui-se pela inexistência de elementos hábeis a justificar a revogação da tutela parcialmente deferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025